Tribunal: TJDFT
Processo: 0709290-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ÓRGÃO A QUE OBRIGA A LEI A INDICAR PERITO PARA AVALIAR QUOTAS SOCIAIS ARROLADAS PELA RECEITA FEDERAL EM PROCEDIMENTO FISCAL. LEI 9.532/97, ART. 64-A, §2o. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO SOLICITADA PELO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA INDEVIDAMENTE APRESENTADA PELA JUCIS-DF. DEVER DE INDICAR PERITO ESTABELECIDO EM NORMA CLARA E OBJETIVA. COMANDO NORMATIVO QUE DISPENSA A ELABORAÇÃO DE OUTRAS NORMAS LEGISLATIVAS OU DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO PARA SUA FIEL EXECUÇÃO. COMANDO EXPLÍCITO DE EFEITO IMEDIATO E GERAL. NECESSIDADE INEXISTENTE DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI PARA SEREM ESTABELECIDOS MECANISMOS DE CREDENCIAMENTO OU MATRÍCULA DE PERITOS. MEDIDAS A SEREM IMPLEMENTADAS QUE SE INSEREM NO CAMPO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINSTRATIVA DA JUNTA COMERCIAL. CRITÉRIOS ESTRITAMENTE RELACIONADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA. NEGATIVA QUE CARACTERIZA OMISSÃO ILÍCITA POR INDEVIDA PROCRASTINAÇÃO NO CUMPRIMENTO DA LEI. PREJUÍZO MANIFESTO AOS DESTINATÁRIOS DA NORMA LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 64-A, §2o DA LEI 9.532/1997. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (art. 1o da Lei 12.016/09).
2. A Lei n 9.532/97 permite à autoridade fiscal competente proceder ao arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo da obrigação tributária quando o valor dos créditos tributários de sua responsabilidade for superior a trinta por cento do seu patrimônio conhecido (art. 64). Determinado o arrolamento de bens em procedimento administrativo instaurado pela Receita Federal, pode o contribuinte, às suas expensas requerer, anualmente, aos órgãos de registro público onde os bens e direitos estiverem arrolados, por petição fundamentada, avaliação dos referidos ativos, por perito indicado pelo próprio órgão de registro, para apurar o valor justo dos bens e direitos arrolados e evitar, deste modo, excesso de garantia, conforme previsão expressa do §2o do art. 64-A da Lei n 9.532/97,
3. No caso, a negativa apresentada pela Junta Comercial do Distrito Federal ao pedido de indicação de profissional habilitado, conquanto a isso esteja obrigada por força de regra estabelecida no §2o do art. 64-A da Lei 9.532/97, encerra violação por ato ilegal uma vez que frontalmente contrário a disposição normativa clara e inequívoca. Viável, assim, o uso do instrumento jurídico manejado pelo Impetrante, afinal não há controvérsia quanto ao direito invocado nem quanto ao nítido descumprimento de previsão expressa em norma jurídica válida e vigente.
4. A regra posta no §2o do Art. 64-A da Lei 9.532/97 impõe de forma clara e objetiva determinada conduta às Juntas Comerciais, não havendo necessidade de elaboração de outras normas legislativas ou de iniciativa do Poder Executivo para sua fiel execução. O citado comando normativo deixa evidente a absoluta ausência de matéria passível de regulamentação, uma vez que suficientemente explícita sobre o assunto de que trata. Não só. Nenhuma remissão faz, explicita ou implicitamente, a regulamento a ser editado para viabilizar a aplicação da regra nele expressa, tampouco existem exigências formais a serem atendidas a impedir que a lei em vigor tenha efeito imediato e geral. O argumento de jamais ter existido mecanismo de credenciamento ou matrícula de peritos avaliadores na Junta Comercial, não serve a invalidar o mandamento legal, mas a reforçar a tese de que incorre em verdadeira omissão a ré, afinal, sendo manifesto que as medidas as serem implementadas para aplicação da lei não exigem normas regulamentares, resulta daí que estão a reclamar simples e elementar organização administrativa do órgão distrital responsável por registrar e arquivar registros de atividades relacionada a empresas e sociedades empresariais. Atuação afeta ao poder discricionário da JUCIS-DF a quem cabe instituir o cadastro de peritos segundo critérios que entender conveniente.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários (art. 25 da Lei n. 12.016/09 e Enunciados n. 512/STF e n. 105/STJ).